Tribunal: TJPA
Processo: 0801521-31.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801521-31.2020.8.14.0017

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801521-31.2020.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES

Advogado: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora alega cobrança indevida de tarifas bancárias por serviço não contratado em sua conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Sentença de procedência parcial, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as cobranças das tarifas bancárias foram devidamente autorizadas pela autora; e (ii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a regularidade da cobrança de tarifas, violando o direito do consumidor, que não consentiu com o serviço adicional.

A cobrança indevida em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário justifica a condenação em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“A cobrança indevida de tarifas bancárias por serviço não contratado, realizada em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, enseja restituição em dobro e indenização por danos morais”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801521-31.2020.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES

Advogado: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, interpostos por MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES

e BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença
(ID n° 20327770) proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando o cancelamento das tarifas bancárias

e condenando o banco a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na exordial (ID n° 20327715), a autora relata ser correntista do Banco e utilizar sua conta corrente apenas para o recebimento do seu benefício, afirma que apesar de ter direito a uma conta corrente com pacote tarifas zero, a Instituição Financeira sem a sua autorização o submeteu a uma conta corrente com cestas básicas de serviços no valor de R$ 25,29 (vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).

Alega que jamais contratou tal serviço, motivo pelo qual requer o cancelamento da cobrança das tarifas bancárias e ao final que seja o banco condenado para reparar danos morais e materiais.

O réu apresentou contestação (ID n° 20327729), sustentando que as tarifas descontas do seu benefício estão remunerando o serviço bancário devidamente prestado pela instituição financeira, afirma que a cobrança de tarifa bancária por

serviço contratado não se reveste de ilicitude, motivo pelo qual deve a ação ser julgada improcedente.

Em sentença de (ID n° Num. 20327770), o douto Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando ao Banco a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenizar a parte autora a título de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por considerar que a Instituição Financeira não comprovou a contratação do serviço por parte da autora. Fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada com a sentença recorrida, a autora, interpôs recurso de Apelação (ID n° 20327780, alegando que o Banco não juntou nos autos qualquer documento que pudesse legitimar os valores cobrados a título de tarifas bancárias, assim, considerando que não existe motivo justificável para a realização dos descontos requer a majoração da indenização de dano moral para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa.

A parte ré também interpôs Apelação (ID n° 20327773), sustentando, em suma,

que a autora contratou os serviços bancários no ato da abertura da conta corrente e vem se utilizando destes por todos esses anos, pois o número de saques, retiradas de saldo e extratos realizados pela parte autora sobrepõe a quantidade ofertada de forma gratuita para os clientes que usam a conta corrente com pacote de serviços essenciais. Assim, pugna pela reforma da sentença a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por fim, afirma que não há que se falar em restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, haja vista que os descontos decorrem do contrato firmado entre as partes

e muito menos em dano moral já que a parte não comprovou os danos que sofreu.

Devidamente intimada, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n° 20327785.

Devidamente intimado, o Banco, ora ré/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n°
20327783.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia __ de _______ abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelo Banco e dispensado ao consumidor em virtude da gratuidade concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a demanda.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 5”, que está sendo descontada diretamente da sua conta bancária desde outubro de 2019, atualmente no valor de R$ 25,29 (vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias. O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém, se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos,
já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Deste modo, compreendo que não merece reforma a sentença a quo no que toca ao pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, devendo o Banco restituir o valor com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43/STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula n.º 54/STJ).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Acerca dos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de benefício previdenciário, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, devendo o Banco indenizar a vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o valor é o que melhor se adequa ao caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange a correção monetária, deve

os juros de mora incidir desde o evento danoso, aplicando-se ao caso vertente, o Art. 398, do C.C.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE, bem como CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE devendo a sentença ser mantida na integra, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00h, do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024